Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710293-69.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante do julgamento proferido pelo STJ no Tema 986, o apelante foi intimado para informar se há interesse no prosseguimento do julgamento do recurso de apelação (ID no 60425468). 2. O apelante requereu a dilação de prazo para manifestação nos autos. 3. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986 (REsp no 1.163.020, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/5/2024) e fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” [grifo na transcrição] 4. O recurso do apelante está em dissonância com a tese fixada no repetitivo e a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito. 5. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra o despacho de ID no 60425468 e informe se há interesse no prosseguimento do recurso de apelação. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO